Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO – FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou improcedente o pedido por considerar que a informação sobre o contrato foi devidamente prestada, o que implicou a apresentação do presente recurso.
5. No caso em exame foram juntados cópias do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, número 45863203 (ID 18050122 - Pág. 1/5), bem como comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 9.163,00, em 04/07/2016 (ID 18050125 - Pág. 1). Também foram realizados depósitos complementares nos valores de R$ 816,06; R$ 1.121,16 e R$ 379,74, em 28/09/2018, 01/02/2019 e 07/02/2019, respectivamente (ID 18050126 a 18050128).
6. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que, inobstante haver informação no contrato de que a quantia de R$ 424,65 seria o “valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura”, não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 18050123 a 18050124).
7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
9. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 11.479,96 (R$ 9.163,00; R$ 816,06; R$ 1.121,16 e R$ 379,74). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
10. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ 9.163,00; R$ 816,06; R$ 1.121,16 e R$ 379,74, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 18049103 a 18049106).
11. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 11.479,96), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 18050125 a 18050128), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
12. O valor pago a maior deve ser restituído ao autor na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve contrato de mútuo formalmente pactuado entre as partes, cujas parcelas debitadas diretamente dos vencimentos da parte autora foram autorizados por meio de cláusula contratual, afastando-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra legal.
13. No que tange ao pedido de indenização imaterial, este não merece prosperar. Apesar do quadro narrado, não se avista no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:
a) decretar a anulação do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”; “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização do Cartão de Crédito Consignado” no contrato n. 45863203;
b) declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 11.479,96, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o);
c) condenar o requerido a cessar os descontos referentes ao dito contrato diretamente nos proventos da parte autora, determinando a expedição de ofício ao departamento de recursos humanos e à unidade pagadora do CBM do Distrito Federal para a sustação dos descontos promovidos no benefício do autor a pedido do requerido, a título de “AMORT CARTAO CREDITO - BMG”.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.